Tribunal: TJBA
Processo: 0516965-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516965-90.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LIMA DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR LOTADO NA SEFAZ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO – PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). INEXISTÊNCIA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) aos seus proventos, bem como o pagamento retroativo das diferenças. O autor alegou ter atuado na Polícia Fazendária entre 1991 e 2012, desempenhando funções com carga horária de 40 horas semanais na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), sustentando direito à percepção do PDF com base no Decreto 7.907/2001. A sentença negou os pedidos sob o fundamento de que o PDF se restringe aos servidores efetivos da SEFAZ que exercem atividades-fim, o que não é o caso do policial militar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de extensão da gratificação denominada PDF a policial militar que atuou nas instalações da SEFAZ, mas em funções típicas de sua corporação. Examina-se também a existência de direito adquirido ao benefício e eventual violação ao princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. O PDF, conforme previsto na Lei Estadual 7.800/2001 e regulamentado pelo Decreto 7.907/2001, tem por finalidade estimular a produtividade relacionada à arrecadação tributária, sendo devido exclusivamente a servidores que desempenham atividades-fim da SEFAZ. 4. A atuação do apelante limitou-se a atividades típicas de policiamento e segurança, não integrando o quadro da Secretaria, nem desempenhando funções de arrecadação ou fiscalização, o que afasta o direito à percepção do PDF. 5. Inexistência de direito adquirido, pois o autor não preencheu os requisitos legais durante o período de vigência da norma. 6. A restrição do benefício aos servidores da área fiscal não viola o princípio da isonomia, uma vez que há distinção objetiva e razoável entre as funções exercidas. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) é devido exclusivamente a servidores que exercem atividades-fim da Secretaria da Fazenda, relacionadas à arrecadação e fiscalização tributária. 2. Policiais militares lotados na SEFAZ não fazem jus ao PDF, por não exercerem funções fazendárias típicas. 3. A exclusão do benefício não viola o princípio da isonomia, diante da ausência de identidade entre as funções desempenhadas”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516965-90.2014.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante ANTÔNIO LIMA DE JESUS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça